Tribunal: TJES
Processo: 5015311-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015311-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIETA PAES MORAES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. MEDIDA CAUTELAR ASSECURATÓRIA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO ESPÓLIO. DANO AO ERÁRIO. INAPLICABILIDADE DO EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO ENTRE CORRÉUS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de revogação da indisponibilidade de bens decretada no curso de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. A agravante sustenta que os fatos imputados ao falecido demandado se enquadrariam exclusivamente no art. 11 da Lei nº 8.429/1992, o que afastaria a transmissão da responsabilidade patrimonial ao espólio, nos termos do art. 8º do referido diploma. Pleiteia, ainda, a aplicação do efeito expansivo subjetivo de decisão proferida em favor de corréu na mesma ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a indisponibilidade de bens pode ser mantida em face do espólio do demandado em ação de improbidade administrativa; (ii) estabelecer se a imputação descrita na ação originária configura, em tese, ato de improbidade que causa lesão ao erário, atraindo a incidência do art. 8º da Lei nº 8.429/1992; e (iii) determinar se decisão favorável a corréu pode produzir efeito expansivo subjetivo para afastar a indisponibilidade patrimonial de outro demandado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indisponibilidade de bens prevista na Lei nº 8.429/1992 possui natureza cautelar e assecuratória, destinando-se a garantir a efetividade do provimento jurisdicional final e a assegurar eventual ressarcimento ao erário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a decretação da indisponibilidade patrimonial em ações de improbidade administrativa exige apenas a presença de indícios da prática do ato ímprobo e a plausibilidade da pretensão ressarcitória, sendo o
periculum in mora
presumido pela própria natureza da demanda.

A imputação constante da ação civil pública originária não se limita à violação de princípios da administração pública, abrangendo, em tese, ato de improbidade que causa lesão ao erário, tipificado no art. 10, caput e XII, da Lei nº 8.429/1992, consistente no pagamento indevido de remuneração a servidor que não desempenhava regularmente suas funções.

O art. 8º da Lei nº 8.429/1992 prevê que o sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao patrimônio público responde até o limite do valor da herança, o que admite a manutenção de medidas assecuratórias em face do espólio para garantir eventual ressarcimento.

A responsabilidade patrimonial transmitida aos sucessores restringe-se à recomposição do prejuízo ao erário, não implicando extensão de sanções personalíssimas.

Nas ações de improbidade administrativa inexiste litisconsórcio passivo necessário entre os demandados, pois a responsabilização decorre da análise individualizada das condutas atribuídas a cada agente.

O efeito expansivo subjetivo previsto no art. 1.005 do CPC pressupõe situação jurídica comum ou litisconsórcio unitário, circunstâncias não verificadas em demandas de improbidade administrativa.

A própria Lei nº 8.429/1992 admite o desmembramento do litisconsórcio passivo, evidenciando a autonomia das imputações e a impossibilidade de comunicação automática de decisões favoráveis a corréus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indisponibilidade de bens em ações de improbidade administrativa possui natureza cautelar e pode ser mantida em face do espólio do demandado quando a imputação envolver, em tese, dano ao erário.

O sucessor ou herdeiro responde pelo ressarcimento ao patrimônio público até o limite da herança, nos termos do art. 8º da Lei nº 8.429/1992, admitindo-se a adoção de medidas assecuratórias sobre o acervo hereditário.

Nas ações de improbidade administrativa, a responsabilidade dos demandados é individualizada, inexistindo litisconsórcio passivo necessário que autorize a aplicação automática do efeito expansivo subjetivo de decisão favorável a corréu.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.429/1992, arts. 7º, 8º, 10, caput e XII, 11 e 17, §10-B, II; CPC, art. 1.005; CC, arts. 264 e 942.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.985.909/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, REsp nº 1.919.700/BA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 09.11.2021, DJe 16.11.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.929.981/BA, Rel. Min. Manoel Erhardt (Des. convocado do TRF-5ª Região), Primeira Turma, j. 09.08.2021, DJe 16.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015311-10.2024.8.08.0000

AGVTE
:
ESPÓLIO DE OLIMPIO VIANA MORAES REP. POR JULIETA PAES MORAES

APDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, conforme relatado, cinge-se o presente caso em aferir a juridicidade da decisão que indeferiu o pleito formulado pelo agravante, no sentido de revogar a indisponibilidade de bens decretada no bojo de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, sob o argumento de que a responsabilidade patrimonial não poderia ser transmitida ao espólio, por se tratar, segundo sustenta a agravante, de hipótese subsumível ao art. 11 da Lei nº 8.429/1992, circunstância que afastaria a incidência do art. 8º do referido diploma legal.

De início, cumpre consignar que
o
recorrid
o
arguiu o não conhecimento do recurso sob a alegação de
inovação recursal
. Todavia, verifica-se que a matéria invocada se confunde com o mérito recursal, razão pela qual será apreciada em conjunto.

P
ois bem.

A Lei de Improbidade Administrativa (Lei Ordinária Federal nº 9.429/92 – LIA) estabeleceu, em três dos seus dispositivos, três tipos de condutas consideradas como ímprobas. Ao descrevê-las MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO aponta para os atos que importam
enriquecimento ilícito (art. 9º), atos que causam prejuízo ao erário (art. 10) e atos que atentam contra os princípios da administração
(art. 11) (DI PIETRO,Maria Zanella. Direito administrativo. 14 ed. São Paulo: Atlas, 2002. p.672).

A improbidade, pelo que se extrai da lei, refere-se à má qualidade de uma administração, à prática de atos que impliquem em enriquecimento ilícito do agente ou em prejuízo ao erário, ou, ainda, em violação aos princípios que orientam a Administração Pública.

A esse respeito, da melhor doutrina de Pazzaglini Filho, colhe-se os seguintes ensinament
os:
“A improbidade administrativa é o designativo técnico para a chamada corrupção administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da Administração Pública e afronta os princípios nucleares da Ordem Jurídica (Estado de Direito, Republicano e Democrático), revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo 'tráfico de influência' nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante concessão de obséquios e privilégios ilícitos”
(in Improbidade administrativa. Aspectos jurídicos da defesa do Patrimônio Público. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1998).

N
ão se pode descurar
também
que
a Lei 8.429/92 tem por escopo punir o agente desonesto, ou seja, o transgressor dos princípios basilares da Administração, bem como o terceiro que contribuiu ou se beneficiou destes atos.

D
esse modo,
é necessário ressaltar que a decisão agravada, ao indeferir o pedido de levantamento da indisponibilidade patrimonial, fundamentou-se na necessidade de preservação da eficácia prática do processo de improbidade administrativa, notadamente no que concerne à garantia de eventual ressarcimento ao erário.

Trata-se de medida cautelar típica do regime jurídico da Lei nº 8.429/1992, cuja finalidade precípua consiste em assegurar a utilidade do provimento jurisdicional final, evitando-se que a eventual condenação patrimonial se torne inócua diante da dissipação do patrimônio do demandado.

Nesse contexto, cumpre salientar que a indisponibilidade de bens prevista no sistema de combate à improbidade administrativa possui natureza eminentemente assecuratória, não se confundindo com medida de caráter sancionatório ou expropriatório. Ao contrário, sua finalidade é resguardar a efetividade da tutela jurisdicional, de modo a garantir que eventual condenação ao ressarcimento do dano ou ao pagamento de sanções patrimoniais possa ser concretamente executada.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a decretação da indisponibilidade patrimonial em ações de improbidade administrativa constitui instrumento legítimo de proteção ao patrimônio público, sendo suficiente a presença de indícios da prática do ato ímprobo e a plausibilidade da pretensão ressarcitória, dispensando-se, inclusive, a demonstração concreta de dilapidação patrimonial, uma vez que o
periculum in mora
encontra-se ínsito à própria natureza da demanda.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS . PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. INDISPONIBILIDADE PRO RATA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO . MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RESSARCIMENTO DOS VALORES DEVIDOS AO ERÁRIO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DA LEI N. 8 .429/1992. I - Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou o bloqueio de ativos no valor total do suposto dano ao erário, acrescido de duas vezes a título de multa, no valor de R$ 1.950.954, 30 (um milhão, novecentos e cinquenta mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos) . No Tribunal a quo, a decisão foi reformada, para limitar o valor da indisponibilidade à sua cota parte, de cada grupo a que pertença, acrescido de multa processual no valor de R$ 519.169,71 (quinhentos e dezenove mil, cento e sessenta e nove reais e setenta e um centavos. II - Relativamente à matéria de fundo, a Corte de origem decidiu com base nos seguintes fundamentos: "[...] Resta claro, do teor do voto, que o entendimento adotado pelo julgado orienta-se na linha de que a responsabilidade solidária do art. 942 - CC, o que não quer dizer que a indisponibilidade deva ser praticada de forma nominalista, sem nenhuma centralidade de justiça e de razoabilidade, atingindo o patrimônio dos demandados de forma desmedida, em cifras muitas e muitas vezes superiores ao suposto dano. A solidariedade, no presente, não pode nem deve ser tratada de forma estritamente patrimonialista. O que se observa, portanto, é o descontentamento do embargante com o resultado do julgamento . O voto está devida e sequencialmente estruturado, com a análise da indisponibilidade como instrumento de natureza cautelar voltado a impedir possível dano ao erário ou enriquecimento ilícito por parte de agente público (Lei 8.429/92), bem como pelo ângulo de sua concreta aplicação, consideradas as particularidades da situação analisada. [...]" III - O entendimento do Tribunal de origem está em confronto com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
até a conclusão da instrução e apurada proporcionalmente as responsabilidades, o dano ao erário deve ser garantido pela indisponibilidade dos bens, ainda que seja de apenas um dos acusados.
Nesse sentido: REsp n. 1.919 .700/BA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021; AgInt no REsp n. 1.929.981/BA, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do Trf-5ª Região), Primeira Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 16/8/2021.
IV - No caso dos autos, até que se apure as responsabilidades de cada agente, prevalece o interesse público no ressarcimento dos valores devidos ao erário público, até que ultime a instrução, com a quantificação da participação de cada agente, momento em que a decisão de indisponibilidade poderá ser revista, sem preservar o resultado útil do processo, nada impedindo que eventual acusado que arcou com todos os danos tenha posterior ação de regresso quanto aos demais acusados, o que reflete violação ao art. 7º da Lei n. 8429/1992 c/c o art. 264 do CC/2002
.V - Correta a decisão que deu provimento para restaurar a decisão proferida em primeiro grau, até que o Juízo de primeira instância reavalie ao final da instrução, se assim entender de direito. VI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1985909 MG 2022/0042151-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Não obstante os argumentos expendidos pela agravante, verifica-se que a premissa central de sua insurgência repousa na alegação de que os fatos imputados ao falecido demandado subsumir-se-iam exclusivamente ao art. 11 da Lei nº 8.429/1992, o que, segundo sustenta, afastaria a possibilidade de responsabilização patrimonial do espólio, nos termos do art. 8º do referido diploma legal.

Todavia, essa construção argumentativa não se sustenta à luz do conteúdo da própria ação civil pública originária. Observa-se que a imputação dirigida ao
de cujus
não se limita à violação de princípios da administração pública, mas abrange, em tese, a prática de ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, tipificado no art. 10, caput e inciso XII, da Lei nº 8.429/1992, consistente no pagamento indevido de remuneração a servidor que não desempenhava regularmente suas funções.

Nessa perspectiva, impõe-se reconhecer que, em tese, a conduta narrada na ação originária envolve dano efetivo ao erário, circunstância que atrai, com clareza, a incidência do art. 8º da Lei nº 8.429/1992. O referido dispositivo estabelece que o sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao patrimônio público responde até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido, de modo que a sucessão processual do espólio não constitui óbice à manutenção de medidas assecuratórias destinadas à preservação do eventual ressarcimento.

É dizer: a responsabilidade patrimonial transmitida aos sucessores não implica extensão das sanções de natureza personalíssima, mas apenas a possibilidade de recomposição do prejuízo causado ao erário, nos limites do acervo hereditário. Assim, a manutenção da indisponibilidade de bens do espólio revela-se compatível com o regime jurídico da improbidade administrativa, desde que observada a limitação patrimonial imposta pelo art. 8º da Lei nº 8.429/1992.

Por fim, a pretensão recursal consistente na aplicação do chamado efeito expansivo subjetivo do julgamento proferido no Agravo de Instrumento nº 5002869-17.2021.8.08.0000, no qual se teria afastado a indisponibilidade patrimonial em relação a corréu na mesma ação civil pública.

Todavia, tal pretensão não merece acolhida.

Isso porque, a responsabilidade por atos de improbidade administrativa possui caráter eminentemente individualizado, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os agentes públicos ou entre estes e eventuais terceiros beneficiados. Cada demandado responde pelas condutas que lhe são especificamente atribuídas, sendo inviável a transposição automática de fundamentos decisórios baseados em circunstâncias pessoais ou probatórias próprias de outro corréu.

Nesse contexto, a aplicação do art. 1.005 do Código de Processo Civil — que prevê o efeito expansivo subjetivo dos recursos — pressupõe a existência de situação jurídica comum ou de litisconsórcio unitário, circunstâncias que não se verificam nas ações de improbidade administrativa, em que a apuração da responsabilidade se dá de forma individualizada, a partir da análise da conduta de cada demandado.

Vale consignar, ademais, que o próprio sistema da Lei nº 8.429/1992 admite o desmembramento do litisconsórcio passivo, conforme expressamente previsto no art. 17, § 10-B, II, o que evidencia a autonomia das imputações e reforça a impossibilidade de comunicação automática de decisões favoráveis a corréus.

E conforme expressamente consta no acórdão paradigma, a determinação de liberação dos valores foram proferido em outro recurso, vejamos:

[...].
Se não bastasse,
nos autos do agravo de instrumento nº 0023518-84.2019.8.08.0024,
de relatoria d
a Eminente Desª. Marianne Júdice de Matos, foi determinada a liberação dos bens do agravante, no valor de R$ 504.595,20 (quinhentos e quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais, e vinte centavos),
em razão da inexistência de provas irrefutáveis das práticas ímprobas.
[...
].

Nesse cenário, verifica-se que os argumentos recursais não se mostram aptos a infirmar a correção jurídica da decisão combatida. Ao contrário, o
decisum
recorrido revela-se alinhado ao regime jurídico da improbidade administrativa e à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, ao preservar medida cautelar destinada a assegurar a efetividade de eventual condenação patrimonial.

Por conseguinte, ausente qualquer ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção, porquanto proferida em consonância com os princípios da proteção ao patrimônio público, da efetividade da jurisdição e da duração razoável do processo.

Destarte, à luz de todo o conjunto fático-processual delineado nos autos e das balizas normativas que regem a matéria, não se verifica fundamento jurídico apto a justificar a reforma do
decisum
recorrido.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.